Tribunal: TJDFT
Processo: 0001362-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Estupro de vulnerável. Prova. Palavra da vítima. Laudo Pericial. Desclassificação.
1 – As declarações firmes e coesas da vítima – então criança -, na delegacia e em juízo, de que o réu cometeu abuso sexual contra ela, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 – Tratando-se de ato lascivo diverso da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (criança) – violência presumida -, não se desclassifica a conduta para crime do art. 232 do ECA.
3 – O fato de o laudo de exame de corpo de delito não ter atestado vestígios da prática de ato libidinoso ou conjunção carnal não significa que o crime de estupro não aconteceu, que, muitas vezes, não deixa vestígios.
4 - Apelação não provida.